Tribunal: TJSP
Processo: 1101024-94.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Apelo interposto pelos autores. Acolhimento. Preenchidos os requisitos necessários à declaração da prescrição aquisitiva. Inteligência do art. 1.242, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.